Tribunal: STJ
Processo: 0014149-22.1988.4.02.5111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2223037 - RJ (2022/0299484-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: NIELS NIKOLAJ GUDME
EMBARGANTE
: LARS PETER GUDME
EMBARGANTE
: CARL CHRISTIAN GUDME
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MACHADO - RJ039131
DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
LEONARDO SEBASTIAN TOLOMEI MONTENEGRO -
RJ102199
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA47443835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 0f892f5b-809c-4a48-956a-4aebe04e4d1b

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
07/05/2025
13/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 0f892f5b-809c-4a48-956a-4aebe04e4d1b

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2223037 - RJ (2022/0299484-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: NIELS NIKOLAJ GUDME
EMBARGANTE
: LARS PETER GUDME
EMBARGANTE
: CARL CHRISTIAN GUDME
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MACHADO - RJ039131
DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
LEONARDO SEBASTIAN TOLOMEI MONTENEGRO - RJ102199
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47108885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:54
Código de Controle do Documento: 7004e7f1-9649-4c3d-a76a-51c727e2f43f

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fl. 2.049):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois, em seu
entender, sua alegação de vício de fundamentação não foi devidamente
apreciada.
Afirma que ficou caracterizada a deficiência de fundamentação
quando não se enfrentou a questão da incidência da Súmula 7/STJ, sem
considerar a existência de um voto vencido "que, conjuntamente com as razões
vencedoras, poderia ensejar o reconhecimento de que a matéria fática está
predelimitada, permitindo-se a apreciação da questão de direito" (fl. 2.072).
Documento eletrônico VDA47108885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:54
Código de Controle do Documento: 7004e7f1-9649-4c3d-a76a-51c727e2f43f

No entanto, aduz que "o objetivo do RE não é a superação, pelo STF,
da inadmissão fulcrada no enunciado no 7, da súmula do STJ, mas sim o
reconhecimento de que a completa omissão acerca do voto vencido viciou a
cognição exauriente da 1a Turma [do STJ]" (fl. 2.074).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, a apreciar o Tema. 339 da
repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Inclusive, foi transcrito trecho do acórdão impugnado, em que se
tratou da suposta violação da coisa julgada e da incidência da Súmula 7/STJ (fl.
2.058):
Quanto à suposta violação da coisa julgada, a Corte de origem
assim se pronunciou no julgamento dos embargos de declaração
(fl. 1.494):
Documento eletrônico VDA47108885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:54
Código de Controle do Documento: 7004e7f1-9649-4c3d-a76a-51c727e2f43f

Consoante citado no acórdão embargado, a reivindicatória
e a oposição citada pelos embargantes, julgada pela 6a
Turma Especializada, possuem áreas e partes distintas,
ainda que situadas dentro da Ilha de Jaguanum, o que
afasta a alegação de violação à coisa julgada.
Registre-se que esta 5a Turma Especializada, à luz dos
princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, tendo por fundamento o acervo
fático-probatório constante dos autos, entendeu que a
propriedade da área em discussão seria da União Federal,
de modo que, inexistindo a chamada tríplice identidade,
não haveria que se falar em violação à coisa julgada.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância
que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e
das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o
que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto. Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) – "a pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial".
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do
não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STJ).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:54
Código de Controle do Documento: 7004e7f1-9649-4c3d-a76a-51c727e2f43f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.223.037 / RJ
Número Registro: 2022/0299484-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003642719874025111
00138850519884025111
00141492219884025111
001414922198840251118800141498
00240402819924025111
00398685919954025111
07349275419004025111 138850519884025111 04859539719004025101 09853754719004025111
141492219884025111
198851110141497
240402819924025111
3642719874025111
398685919954025111
8800138853
8800141498
9500398680
9853754719004025111
7349275419004025111 1414922198840251118800141498 4859539719004025101
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NIELS NIKOLAJ GUDME
AGRAVANTE : LARS PETER GUDME
AGRAVANTE : CARL CHRISTIAN GUDME
ADVOGADOS : JORGE LUIZ MACHADO - RJ039131
DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
LEONARDO SEBASTIAN TOLOMEI MONTENEGRO - RJ102199
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NIELS NIKOLAJ GUDME
Documento eletrônico VDA47431912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 0d59ccc3-ec34-45bb-92da-bba0de89aa3f

EMBARGANTE : LARS PETER GUDME
EMBARGANTE : CARL CHRISTIAN GUDME
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MACHADO - RJ039131
DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
LEONARDO SEBASTIAN TOLOMEI MONTENEGRO - RJ102199
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 0d59ccc3-ec34-45bb-92da-bba0de89aa3f